Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E CONDUTA ESSENCIAL PARA O RESULTADO. CULPABILIDADE. CENSURABILIDADE INERENTE AO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DAS PENAS COMINADAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVANTE. PROMESSA DE RECOMPENSA. CRIMES PATRIMONIAIS. BIS IN IDEM. MAJORANTES UTILIZADAS PARA MAJORAR PENA-BASE. UTILIZAÇÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA). AUMENTO ÚNICO (ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO). FACULDADE DO JULGADOR. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA PENA. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL. DECOTE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SANÇÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento da testemunha restou corroborado pelas declarações dos policiais, bem como pelos relatórios de quebra de sigilo telefônico.
2. À luz do princípio da consunção, a restrição à liberdade da vítima quando efetivada como desdobramento necessário à subtração da coisa, no caso do crime de roubo, enseja absorção do crime de Sequestro e Cárcere Privado (artigo 148, do Código Penal), sendo inviável, nessas circunstâncias, a condenação por ambos os delitos.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena, diante da valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, não há possibilidades de reduzir a pena-base ao mínimo legal.
4. Comprovado que os réus agiram em comunhão de esforços, vínculo subjetivo e divisão de tarefas na prática delitiva, sendo a conduta relevante para o resultado, não cabe falar, em participação de menor importância.
5. Inviável a valoração negativa da culpabilidade do agente quando a censurabilidade da conduta do réu não extrapola aquela já prevista na descrição do crime.
6. Na primeira fase da dosimetria, de acordo com entendimento predominante, aplica-se a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação idônea demonstrando ser adequada fração maior. No caso do réu que ostenta duas condenações aptas a consideração de maus antecedentes, mostra-se razoável e adequado aos fins da pena, a incidência da fração referida.
7. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal, a agravante de promessa de recompensa descrita do art. 62, IV do CP, é inerente ao crime de roubo, cuja finalidade é patrimonial, ou seja, o lucro fácil, razão pela qual não deve incidir como agravante, pois configuraria bis in idem a majoração da pena por esse fundamento.
8. As causas de aumento de pena utilizadas para majorar a pena-base não podem ser utilizadas, concomitantemente, para aumentar a reprimenda na terceira fase de aplicação da pena.
9. Mesmo que presentes duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) deve ser mantido um único aumento na fase final da dosimetria, conforme preceitua o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, quando demonstrado que a sanção penal, assim estabelecida, mostra-se razoável e adequado aos fins da sanção penal, porquanto a regra legal constitui-se em uma faculdade do julgador, não um dever, como se extrai da sua leitura.
10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, uma vez que não foi observada na instância de origem, impõe-se o decote.
11. Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso, diante do montante da pena fixada e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
12. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.